Tribunal: TJSP
Processo: 1011985-17.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1997 a 2002 – Não incidência de ISS nas rubricas Operações Ativas, de Adiantamento ao Depositante, Rendas de Financiamento, Rendas de Operações de Câmbio, Recuperação de Crédito Baixado, Rendas de Títulos Descontados, Outras Rendas Operacionais e Rendas de Garantias Prestadas – Autuação sem previsão na Lista anexa à LC no 56/87 -

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1997 a 2002 – Não incidência de ISS nas rubricas Operações Ativas, de Adiantamento ao Depositante, Rendas de Financiamento, Rendas de Operações de Câmbio, Recuperação de Crédito Baixado, Rendas de Títulos Descontados, Outras Rendas Operacionais e Rendas de Garantias Prestadas – Autuação sem previsão na Lista anexa à LC no 56/87 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – STF, Súmula 588 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011985-17.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.510.
Apelação no 1011985-17.2015.8.26.0068.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Barueri.
Apelado:
Banco Bradesco S/A.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS
Exercícios de 1997 a 2002
Não incidência de ISS nas
rubricas Operações Ativas, de Adiantamento ao Depositante,
Rendas de Financiamento, Rendas de Operações de Câmbio,
Recuperação de Crédito Baixado, Rendas de Títulos
Descontados, Outras Rendas Operacionais e Rendas de
Garantias Prestadas Autuação sem previsão na Lista anexa à
LC no 56/87 - Operações de crédito e não serviço tipicamente
bancário STF, Súmula 588 - Recurso desprovido.
Apelação
em
face
da
sentença
que
acolheu
parcialmente os embargos para excluir da execução fiscal os valores
referentes às atividades de operação financeira e ressarcimento de despesas
descritas as fls. 173/174 dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do CPC, condenando cada parte no pagamento de metade das custas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 uma para a
outra1. Inconformada, sustenta a apelante que a Súmula 424, do STJ,
admite a incidência do ISS sobre os serviços bancários congêneres, assim
como a jurisprudência tem autorizado a cobrança de ISSQN através de
interpretação extensiva dos serviços descritos na lista anexa da LC 56/87 e
na LC 116/03, daí porque pretende a reforma da sentença.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e não
respondido.
Relatado.
1 Valor da causa: R$ 91.247,21, em novembro de 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece prosperar.
De início, cumpre observar que as alterações
introduzidas pela LC no 116/2003 entraram em vigor em 01/01/2004 e,
portanto, não devem ser aplicadas ao caso concreto já que as autuações se
referem ao período de 1997 a 2002.
Pois bem, embora se admitam serviços com
denominação diversa, mas que correspondem ao previsto nos itens 95 e 96
da LC no 56/87 e, da Lista Anexa ao Decreto lei no 406/68, a teor da
Súmula 424/STJ2, as atividades de Operações Ativas, de Adiantamento ao
Depositante, Rendas de Financiamento, Rendas de Operações de Câmbio,
Recuperação de Crédito Baixado, não podem ser equiparadas a nenhum
dos serviços constantes da Lista, pois correspondem a operações de
crédito, típicas da atividade financeira, não aproveitando ao Fisco o fato de
haver preenchimento de formulários que indicam o fechamento da
operação (ficha cadastral), posto que essas atividades são tributadas pelo
IOF.
Outro não é o entendimento do Col. Superior Tribunal
de Justiça, como no AREsp 056572, em decisão monocrática:
“...Com efeito, as atividades de abertura de crédito e de
adiantamento a depositantes, que envolvem operações de
crédito, não são correlatas às de elaboração de ficha cadastral,
previstas no item 96 da aludida lista, uma vez que não se cuida
de serviços, mas, sim, de atividades de natureza financeira que
não sofrem a incidência do ISS. Nesse sentido, Sérgio Pinto
Martins, ao tratar do desconto, definido pelo autor como típica
operação bancária em que não há a incidência de ISS, ensina
que "o mesmo se diz da abertura de crédito, em que não está o
2 “ É legitima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto lei
406/1968 e à Lei Complementar no 56/87”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco prestando serviços, mas emprestando dinheiro, e do
depósito bancário" (in "Manual do Imposto sobre Serviços ", 3a
ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 168). Tampouco se aplica o
ISS à atividade de compensação de cheques e de títulos, por não
se tratar de prestação de serviço, nem de cobrança e
recebimento por conta de terceiros, prevista no item 95, não
encontrando atividade similar na lista anexa ao Decreto-Lei
406/68.... Diante do exposto, com fulcro no art. 544, § 3o, do
CPC, conheço do Agravo e provejo o Recurso Especial, nos
termos
da
fundamentação
supra.
Invertidos
os
ônus
sucumbenciais. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de
outubro de 2011. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Relator.
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. ISS, exercícios
de 1997 a 1999. Alegada nulidade da CDA. Inocorrência.
Serviços bancários. Ilegalidade quanto à incidência do imposto
sobre “movimentação de conta corrente ativa”, “tarifa sobre
manutenção de contas inativas”, “taxa sobre descoberto em
conta corrente e excesso de limite de cheque especial”, “tarifa
sobre contratação de operação ativa cheque especial”, “taxa
sobre contratação c/c garantida”, contratação de operação
ativa”, “tarifa sobre exclusão do CCF”, “rendas sobre
liberação de depósitos em cheques” e “repasse de receitas
financeiras”, já que tais atividades não representam serviço
tributável por ISS. Mantida, no mais, a incidência quanto às
atividades denominadas por “taxa sobre demonstrativo
consolidado Bradesco”, “tarifa sobre depósito instantâneo com
identificação do remetente”, “tarifa sobre serviços- 2a via do
extrato” e “tarifa sobre recibo retirada” e “tarifa sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços 2a via do extrato” RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (Apelação Cível no 0034476-39.2010.8.26.0576,
Relator Des. Rodrigues de Aguiar, J. 26/09/2013).
ISS Serviços Bancários Pretensão de reforma
da sentença para que, sobre os serviços bancários autuados
pela municipalidade, haja incidência de ISS
Cabimento
parcial Hipótese em que as atividades fiscalizadas e autuadas
constituem serviços enquadráveis nas hipóteses dos itens 95 e
96 da lista anexa à LC no 56/87, exceção feita às rendas de
operações de crédito e administrativas do banco Decadência
reconhecida para os fatos geradores ocorridos no exercício de
2000 Recursos parcialmente providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
0032267-21.2007.8.26.0506;
Relator (a): Mônica Serrano; 14a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 02/06/2016)
Do mesmo modo, indevida a incidência do imposto
com relação à conta de Rendas de Títulos Descontados, por incidência da
Súmula 588, do STF: O imposto sobre Serviços não incide sobre os
depósitos, as comissões e taxas de descontos, cobrados pelos
estabelecimentos bancários.
Incabível, ainda, a cobrança de ISSQN quanto às
Outras Rendas Operacionais (Tarifa Abert. Cred. Parc.; Doc Parcela
Custos; Conv. IAPAS pagto Benef.;Consulta SERASA/SPC; Tarifa Correio
Parcial) , pois além de não haver subsunção a qualquer item previsto da
lista anexa à LC no 56/87, as subcontas estão relacionadas a operações de
crédito ou a atividades acessórias entre as instituições financeiras, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondência a serviços tipicamente bancários, conforme conclusão do
laudo pericial (fls. 174/176).
Por fim, indevida a incidência do imposto na rubrica
Rendas de Garantias Prestadas, porquanto não correspondem a quaisquer
das atividades descritas nos itens 95 e 96 da lista anexa à LC no 56/87:
95 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive
direitos autorais, protestos e títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não-pagos, manutenção de títulos vencidos,
fornecimento de posição de cobrança ou recebimento e outros
serviços correlatos da cobrança ou recebimento.
96 - Instituições financeiras: fornecimento de talão de cheques;
emissão de cheques administrativos; transferência de fundos;
devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques;
ordens de pagamento e de créditos, por qualquer meio; emissão
e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais
eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os
feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral;
aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de
lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item
não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras,
de gastos com porte de Correio, telegramas, telex e
teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária em favor do patrono da embargante para R$
12.000,00, por incidência do disposto nos §§ 8o e 11, do art. 85, do
CPC/2015, aplicável mesmo quando não apresentadas as contrarrazões
(STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2017. STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp
370.579/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/06/2016).

OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 18438
Apelação Cível no 1011985-17.2015.8.26.0068
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Recorrente: prefeitura municipal de jundiaí
Recorrido: Banco Bradesco - S/A
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de manter a cobrança de ISS sobre as rubricas
bancárias relatadas (Operações Ativas, de Adiantamento ao Depositante, Rendas de
Financiamento, Rendas de Operações de Câmbio, Recuperação de Crédito Baixado), e
prover o recurso da Municipalidade.
Adota-se relatório do acórdão.
No mérito, temos que a lide visa a definir se há ou não
incidência de ISS sobre as operações realizadas pelo banco cujas receitas foram
alocadas na subconta referentes às "Rendas de Adiantamento a Depositantes".
Inicialmente, cumpre repisar que, conquanto seja taxativa a lista de serviços anexa, seu
rol de serviços admite interpretação extensiva por força de entendimento exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento de recurso repetitivo e por
súmula3, de modo que são considerados os serviços congêneres àqueles descritos,
independente da nomenclatura utilizada.
3 Súmula no 424: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa
ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
ISS
LISTA DE
SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de
incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com
outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.4
Naturalmente, como cediço, esse é o entendimento que
melhor se amálgama à letra da lei quando, no art. 4o, inc. I, do CTN, afirma que a
denominação do tributo e demais características adotadas pela lei são irrelevantes para
qualificar o fato gerador, e, no art. 1o, par. 4o, da LC 116/03, determina que a incidência
do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
De todo modo, a análise do tema deve passar
necessariamente pelo exame do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF), o qual, segundo o Banco Central, “apresenta os critérios e
procedimentos contábeis a serem observados pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Daí, verifica-se que
as operações bancárias autuadas se aninham sob a seguinte conta COSIF, com a
respectiva função:
Rendas de Adiantamento a Depositantes: registrar as rendas de adiantamentos a
depositantes, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
Nesse sentido, a atividade de Adiantamento a Depositantes
está relacionada com a cobertura de saldo devedor na conta corrente em caráter
emergencial, de modo que é um serviço prestado mediante tarifa, enquadrando-se na
categoria de serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins (item 15.08).
As rendas de empréstimos, de igual forma, como não se
aninham sob as contas referentes às operações ativas, só podem se referir às rendas
obtidas passivamente com os serviços relativos à sua concessão, desde que não se
4 REsp 1111234 / PR; Rel. Min. Eliana Calmon; Julg. 23/09/2009 (Recurso Repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refiram aos juros percebidos ou à própria quantia emprestada.
Não há que prosperar o argumento da instituição
financeira no sentido de que as rendas auferidas pela cobrança relativa a esses
“procedimentos acessórios” ou “atividades-meio” não podem ser autuadas com base no
ISS, pois, independente da conta em que estiverem registradas, não são fruto da
concessão de crédito em si, mas sim, de serviços preliminares e paralelos prestados ao
cliente para a consecução do negócio.
Com efeito, todo banco possui um plano de tarifas que
varia em valor e quantidade de serviços a depender do segmento ao qual pertence o
cliente. E é justamente esse valor da tarifa que não deve ser confundido com o
empréstimo em si, pois se reveste da qualidade de verdadeira contraprestação por um
serviço prestado ao cliente.
Assim sendo, não há incidência de IOF sobre essas
receitas, pois não decorrentes diretamente da operação de crédito. Contudo, por se tratar
de efetiva prestação de serviços previstos em lei, de rigor a tributação por meio do ISS,
merecendo a mesma sorte todos os serviços que compreendam o pagamento de taxas,
tarifas e comissões vinculadas às operações ativas.
Faz-se necessário tecer considerações sobre a autuação da
rubrica “operações ativas” que, no jargão bancário, são aquelas operações realizadas
pelo banco no intuito de circular o capital auferido com as operações passivas, as quais,
basicamente, refletem toda forma de aquisição de recursos pelas instituições financeiras,
a exemplo de depósitos, aplicações em poupança ou investimentos em CDB. Assim, as
operações ativas geralmente se resumem à concessão de crédito e afins.
Nesse sentido, em que pese se tratarem de serviço prestado
pelos bancos, as rendas provenientes das operações ativas já são alvo de tributação pelo
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a teor do que dispõem a Lei no 5.143/66 e o
Decreto no 6.306/2007, de modo que a incidência de ISS sobre essas receitas é ilegal e
constitui bitributação. Entretanto, não se pode confundir a operação de crédito em si
com as taxas, tarifas e comissões comumente cobradas pelas instituições financeiras no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intuito de suprir gastos decorrentes dos serviços vinculados à concessão do empréstimo.
Para fins de elucidação, a contratação de operações ativas
conta garantida nada mais é do que a concessão de crédito rotativo para o capital de
giro de empresas.
Não se trata aqui de tributação sobre operações de renda
em si, mas tributação sobre valores cobrados de clientes pelo serviço prestado de
contratação de abertura/concessão de crédito.
Dessa forma, não há que prosperar o argumento da
instituição financeira no sentido de que as rendas auferidas pela cobrança relativa a
esses “procedimentos acessórios” ou “atividades-meio” não podem ser autuadas com
base no ISS, pois, independente da conta em que estiverem registradas, não são fruto da
concessão de crédito em si, mas sim, de serviços preliminares e paralelos prestados ao
cliente para a consecução do negócio.
Por fim, quanto à rubrica “rendas de financiamento” e
"rendas de operações de câmbio", tais integram as rendas de operações de crédito (fls.
174), as quais se referem à remuneração de serviços relativo à concessão de crédito.
Refere-se à analise do impugnante ao crédito, avaliação dos riscos, serviços de abertura
de cadastro, etc. Portanto, mais uma vez, claramente, trata-se de serviço.
Deste modo, pelo meu voto, daria provimento ao recurso
da Municipalidade.
MÔNICA SERRANO
2° juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
133A19AF
8
11
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
135879C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011985-17.2015.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.